Tribunal: TJBA
Processo: 8167521-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167521-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSE DE ARAUJO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SIVA CAMERA MAIA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO
DE COBRANÇA.
REVISIONAL DE CONTRATO
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL
..
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OPORTUNIZAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO DA PROVA. INÉRCIA DA RÉ.
CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO.
JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO PERÍODO. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA.
IN
OCORRÊNCIA
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MORA DESCABIDO. MORA DESCARACTERIZADA PELO JUÍZO DE PISO.

SUPERENDIVIDAMENTO. EXIGÊNCIA DE RITO PRÓPRIO PARA O SEU RECONHECIMENTO. PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DESCABIDO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

SENTENÇA
MANTIDA
.

A
PELO
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8167521-10.2023.8.05.0001
,

em que é apelante
ROSE DE ARAUJO DOS SANTOS

e apelado o
BANCO BRADESCO SA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator, em
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça